Tribunal: STF
Processo: Rcl 69716
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.